Tribunal: TJBA
Processo: 8063825-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8063825-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PAULO FERNANDO ROSA DO ROSARIO Advogado(s): MARIANA SILVA DE MOREIRA QUEIROZ, LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (ART. 121, § 2º, I, IV E V, ART. 121, § 2º, I, IVE V E ART. 121, § 2 º, I E IV, SENDO OS DOIS ÚLTIMOS C/C ART. 14, II, TODOS DO CP). APELANTE CONDENADO A UMA PENA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL, FECHADO. INSURGÊNCI DEFENSIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INALBERGAMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação criminal interposta por contra sentença oriunda do 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR/BA que condenou o recorrente, pela conduta insculpida no Art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP (em relação à vítima Ivonilde Pereira Cerqueira de Carvalho), Art. 121, §2º, I e IV, do CP (em relação à vítima Ângela Maria Santos de Araújo), e Art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (em relação à vítima Luiz Marcos Gonçalves dos Santos), condenando-o à pena de 22 (vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 2. Consta dos autos que na noite de 29 de abril de 2023, um sábado, por volta das 19:00 horas, no interior do imóvel situado na Rua Direta da Mangueira, Avenida Sardinha, 1º andar, no Bairro de Pero Vaz, nesta cidade, PAULO FERNANDO desferiu golpes com uma garrafa de vidro quebrada em sua ex-namorada IVONILDE PEREIRA CERQUEIRA DE CARVALHO, de 50 anos, não a matando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que IVONILDE foi golpeada pelas costas, na altura do ombro, mas mesmo ferida conseguiu fugir correndo, descendo as escadas da casa, desesperada, de modo que os golpes de garrafa quebrada que ela recebeu não atingiram artérias ou órgãos vitais, com letalidade. 3. Exsurge, ainda, que no dia do crime, PAULO FERNANDO estava embriagado e procurou a ex-namorada IVONILDE, em outros dois momentos, durante a tarde desse mesmo dia, no referido local, a casa de um vizinho (LUIZ MARCOS), onde ela confraternizava com amigos, em um churrasco de fim de semana. Nas duas ocasiões, PAULO FERNANDO proferiu ofensas contra ela, do lado de fora da casa, até que na terceira oportunidade em que foi até ali, ele trazia consigo, dissimuladamente, escondida dentro de uma bolsa de notebook, uma garrafa de vidro quebrada, e conseguiu ingressar armado no imóvel, onde alcançou IVONILDE e a agrediu violentamente, como já descrito, sendo impedido de conseguir o seu intento assassino contra a vítima IVONILDE, graças à intervenção dos amigos desta, os namorados ÂNGELA MARIA SANTOS DE ARAÚJO, de 39 anos, e LUIZ MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS, 51 anos, os quais foram também golpeados pelo acusado, com a mesma garrafa de vidro quebrada, condutas essas que acabaram resultando na morte de ÂNGELA MARIA e nas lesões corporais experimentadas por LUIZ MARCOS. 4. Revestido o veredito do Tribunal do Júri de soberania, segundo inteligência do art. 593, §3º, do CPP, em grau de recurso, o Tribunal ad quem não pode modificar o entendimento do júri consentâneo comas evidências produzidas no curso da ação penal, sendo-lhe autorizado apenas na hipótese de se reconhecer que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos prover o apelo para submeter o réu a novo julgamento. Verificados elementos de prova verossímeis em múltiplos sentidos, os jurados podem optar por aquele que lhes pareça mais convincente, sem que o julgamento seja manifestamente contrário à prova dos autos. 5. “(...) Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Inicialmente, convém registrar que o julgador não está plenamente vinculado ao resultado da eventual perícia técnica de sanidade mental, mas à situação concreta precipuamente . III - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "Verificada a condição de semi-imputabilidade do agente, o Magistrado, dentro de seu âmbito de discricionariedade motivada, poderá optar por reduzir a reprimenda do réu nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, ou substituir o cumprimento da pena por internação ou tratamento ambulatorial conforme disposição do artigo 98 do Diploma Penalista" (HC n. 298.252/SP, Quinta Turma, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016, grifei). IV - No caso concreto, como já decidido anteriormente, o d. Juízo a quo, ratificado pelo eg. Tribunal de origem, no âmbito de sua discricionariedade e mediante o revolvimento fático-probatório na origem, entendeu ser o caso de aplicação apenas da causa de redução de pena do art . 26, parágrafo único, do Código Penal - e não de substituição da pena por medida de segurança. V - De qualquer forma, o agravante não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial, tendo em vista que, apesar da semi-imputabilidade reconhecida, prima facie, nem mesmo seria cabível a substituição da pena de reclusão imposta por um simples tratamento ambulatorial - na forma do art. 97 do Código Penal. Tudo, claro, a ser averiguado no caso concreto . VI - Assente nesta Corte Superior que "mostra-se inviável a substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial, como pretende a defesa. Inicialmente, ao agravante foi imputada a prática de crime apenado com reclusão, o que determina a internação do agente inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal" (HC n. 635 .865/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/2/2022). VII - Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal . VIII - No mais, os argumentos do habeas corpus atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 676699 SP 2021/0199978-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) 6. Confirma-se a condenação pelo crime de tentativa de homicídio, quando a posição adotada pelos jurados é hipótese plenamente admissível, suficientemente concatenada com o que foi apresentado em Plenário, inexistindo nos autos qualquer evidência probatória que autorize uma absolvição ou desclassificação para lesões corporais leves. 7. “(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) 8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Sheila Cerqueira Suzart, opinando pelo conhecimento e improvimento do Apelo. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8063825-55.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante, PAULO FERNANDO ROSA DO ROSÁRIO, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento. DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC04